Tribunal: TJDFT
Processo: 0712424-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não localizado o veículo e realizada a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus que incumbe ao credor promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do executado para citação.
2. A inércia do credor em cumprir a determinação de emenda da petição inicial de modo a promover o recolhimento de custas complementares bem como a citação por edital do devedor, autorizam a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Precedentes.
3. Apelação conhecida e desprovida.